Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-83.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731126-83.2018.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: MARIA DE LOURDES LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. Aposentadoria por invalidez concedida por sentença transitada em julgado. Paralelismo das formas: descabida suspensão administrativa do benefício. Necessidade de demanda judicial para eventual revisão. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 71 da Lei 8.212/91 e 101 da Lei 8.213/91, asseverando ser possível o procedimento de revisão administrativa do benefício previdenciário, por incapacidade. Afirma que tal como decido pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais Recursais, “A concessão judicial de benefício por incapacidade não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda judicial” (id 15079350, pág.4). Colaciona ementa de julgado do TRF1, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior – “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosseguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 71 da Lei 8.212/91 e 101 da Lei 8.213/91, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o benefício da aposentadoria por invalidez foi concedido por sentença transitada em julgado, acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Além disso, Verifica-se também que a suspensão administrativa do benefício concedido por via judicial desrespeita o princípio do paralelismo das formas, sob o qual a revogação ou modificação de um ato administrativo deve ser levado a efeito da mesma forma do ato originário. Nesse contexto, o referido benefício que foi concedido mediante decisão judicial somente pode ser revisto mediante outra demanda judicial.” (id 11991743, pág.2) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto à interposição lastreada na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006